Tribunal: CARF
Processo: 17613.720801/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720801/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.204 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
CL COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório

Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional n°
201900750299, de 12 de setembro de 2019, o qual determinou a exclusão da empresa
do Simples Nacional a partir de 01/01/2020, em razão da existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Aduz, em síntese, não possuir em seu desfavor nenhum débito exigível com o
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720801/2019-06
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720801/2019-06

Afirma que os débitos identificados junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil foram objeto de parcelamento, conforme recibo de adesão anexado aos autos.
Em relação aos débitos inscritos em dívida ativa, afirma que aquele inscrito sob
n° 72419004095 foi parcelado, enquanto os demais foram inscritos em dívida ativa em
nome de outra empresa (CL MADEIRAS EI RELI), conforme se constata pelas CDAs
e seus respectivos processos administrativos.
Argumenta que essas CDAs não indicam a impugnante como devedora ou co-
responsável pela quitação da dívida. E que o documento não aponta qualquer
fundamento legal para eventual responsabilização.
Entende que as restrições previstas em lei como decorrentes da inscrição em
dívida ativa apenas podem produzir efeitos em relação àqueles que constam como
devedores ou co-responsáveis na CDA.
Esclarece que a execução das referidas CDAs ocorre no processo n° 0024170-
80.2017.4.02.5001, em trâmite perante a 4a Vara Federal de Execução Fiscal de
Vitória. Que a referida ação foi ajuizada em face de MADEIRAS ALBA EIRELI mas
em seu bojo, houve o redirecionamento da execução fiscal para a inclusão da
impugnante no pólo passivo da relação processual. Aduz, contudo, que tal
redirecionamento não se confunde com o ato administrativo de inclusão da pessoa
jurídica em dívida ativa. Que tal inclusão é privativa da Administração Pública e que,
ainda que o magistrado tenha encontrado fundamento para a responsabilização da
empresa pela quitação da dívida, a decisão judicial proferida não se traduziu em
inclusão do contribuinte no cadastro da dívida ativa.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/RPO, conforme
acórdão n. 14-108.381-9, 8 de julho de 2020 (e-fl. 192).
Irresignado, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 202), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do
original).
Diz que “No caso sob exame, as CDAs n°s 72616013075, 72216004329,
72616013074 e 72716003311 não indicavam a empresa recorrente como devedora ou co-
responsável pela quitação da dívida até a data da expedição do termo de exclusão do Simples
Nacional, fato comprovado pelas cópias integrais dos respectivos processos administrativos
fiscais obtidos para fins de instrução da manifestação de inconformidade.” e que “o
documento não aponta qualquer fundamento legal para uma eventual responsabilização.”
Registra que “...a autoridade julgadora se restringe a afirmar que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN já teria atualizado a inscrição em dívida
ativa para inclusão da recorrente como corresponsável, porém silencia acerca da comunicação
do terceiro suposto co-devedor para tomar ciência de sua inscrição para exercício do
contraditório.”
Sustenta que “A ausência de comunicação da inscrição em dívida ativa se revela
extremamente lesiva ao contribuinte, mormente se considerado que de tais inscrições veio a
decorrer o ato de exclusão da empresa do Simples Nacional, sem que lhe fosse oportunizado
apresentar oposição ou concordância com os débitos que lhe foram imputados.”
Com respeito ao redirecionamento da execução fiscal, afirma que “...ainda que os
atos de expropriação judicial possam ser direcionados à recorrente, haja vista a sua inclusão no
polo passivo da execução fiscal em trâmite, as restrições de direitos de natureza
administrativa não poderão ser levadas a efeito, enquanto não ocorrer sua inscrição em
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720801/2019-06

dívida ativa” e que “...enquanto a União Federal não promover a substituição das CDAs
originais por outras com a indicação da recorrente como devedora ou co-responsável pelas
dívidas, com o apontamento do fundamento legal da transferência da responsabilidade
tributária e a efetiva comunicação do administrado acerca da sua inscrição, a fim de
oportunizar questionamento administrativo ou assunção da responsabilidade, a exclusão
da empresa do Simples Nacional pautada na existência das inscrições n°s 72616013075,
72216004329, 72616013074 e 72716003311 se traduzirá em prática ilegítima.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a anulação da exclusão do Simples
Nacional.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do Termo de Exclusão
do Simples Nacional no 201900750299, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Vitória, por falta de adimplemento de pendências fiscais junto à PGFN com exigibilidade não
suspensa, fato constatado em 12/09/2019 (e-fls.15).
A exclusão foi fundamentada nos seguintes dispositivos da Lei Complementar no
123/2006: inciso V do artigo 17, inciso I do artigo 29, e § 2o do art. 30.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720801/2019-06

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;

Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa à época da exclusão.
Em suas razões de defesa, a Recorrente questiona os débitos, alegando, em suma:
- que as CDAs n°s 72616013075, 72216004329, 72616013074 e 72716003311
não indicavam a empresa recorrente como devedora ou co-responsável pela quitação da dívida
até a data da expedição do termo de exclusão do Simples Nacional;
- que houve ausência de comunicação da inscrição em dívida ativa ao
contribuinte, impedindo-o de apresentar oposição ou concordância com os débitos que lhe foram
imputados.
Compulsando os autos, constato não assistir razão à Recorrente.
Conforme apontado nos excertos seguintes do acórdão recorrido, houve
redirecionamento da execução fiscal em razão de ocorrência de sucessão empresarial:
Foram apresentados documentos extraídos do processo judicial, no qual ficou
reconhecido o redirecionamento da execução fiscal para a empresa aqui requerente,
em virtude da constatação da sucessão entre as empresas, conforme trecho abaixo,
extraído do documento de fls. 182:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720801/2019-06

Pelo exposto, DEFIRO, em parte, o requerimento formulado pela exeqüente às
fls. 110/115, e determino a inclusão, no pólo passivo da presente execução, da
empresa CL COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI (CNPJ 07.205.820/0001-69), na
qualidade de sucessora tributária da executada. Contudo, sendo a responsabilidade
do sócio subsidiária em relação à da pessoa jurídica por débitos desta, somente no
caso da inviabilidade da execução em relação à empresa sucessora seria possível
prosseguir-se a execução em face do sócio, pelo que indefiro, por ora, a inclusão do
sócio TADEU JOSÉ MASSALAI, podendo a credora renovar este pedido em caso de
inexistência de bens da empresa sucessora

Da leitura dos excertos supra, observa-se que houve decisão judicial reconhecendo
a responsabilidade solidária entre a empresa Madeiras Alba – Eireli e a Recorrente, passando
esta a responder integralmente pelos débitos da empresa sucedida, como efeito da solidariedade
legal.
Incide, in casu, o inciso I do artigo 133 do Código Tributário Nacional:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em
outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
(...)

Constata-se que o redirecionamento da execução fiscal foi feito em 22/03/2019,
conforme indicam extratos de pesquisas efetuadas nos sistemas de controle da PGFN
relacionados a dois processos citados pela Recorrente, reproduzidos em sequência:

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720801/2019-06

Como se verifica dos extratos colacionados e dos documentos de e-fls. 61, 93, 125
e 170, o redirecionamento da execução foi feito antes de 12/09/2019, data da expedição do
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900750299.
Portanto, ao tempo da publicação do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900750299 os débitos inscritos encontravam-se ativos junto à PGFN, inexistindo nos autos
qualquer recurso administrativo ou medida de suspensão da cobrança a eles relacionados ou
pagamento nos 30 dias seguintes ao de ciência do Termo.
Correta, pois, a exclusão do Simples Nacional publicada do mencionado Termo
de Exclusão.
De outra parte, o alegado cerceamento do direito de defesa por falta de
comunicação da PGFN acerca da ciência da inscrição/redirecionamento dos débitos não merece
guarida, eis que desacompanhado de provas ou elementos de formação de convicção do julgador,
não sendo suficiente para, isoladamente, conferir razão à Recorrente, eis que o ônus da prova é
dela, a teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse sentido, quaisquer alegações relativas a omissão de autoridade
administrativa ou que impliquem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos
débitos inscritos devem ser feitas junto à PGFN, que é o órgão atualmente responsável pelo
controle administrativo do crédito tributário em questão.
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720801/2019-06

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital